Tribunal: TJES
Processo: 5000748-87.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-87.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIBANK S.A.
RECORRIDO: JONAS MOREIRA LAYBER e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000748-87.2022.8.08.0062

Recorrente: AGIBANK S/A;

Recorrido: JONAS MOREIRA LAYBER;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO, DE FORMA PRESENCIAL, TENDO DITO QUE A OFERTA QUE LHE FOI FEITA POR TELEFONE DIZIA RESPEITO A UM VALOR DE R$ 17.100,00, MAS QUE TERIA SIDO REPASSADO A ELE APENAS R$ 12.038,34 EM SUA CONTA, E R$ 1.025,80 NA CONTA DE SUA FILHA, TOTALIZANDO R$ 13.064,14.

REQUERIDA QUE SE DEFENDEU AFIRMANDO QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DE TODOS OS TERMOS DO EMPRÉSTIMO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS VALORES. APRESENTOU COMPROVANTE (ID7925201) DE REPASSE DE R$ 2.025,26 EM 22/12/2021 E 12.138,94 EM 27/12/2021, TOTALIZANDO R$ 14.164,20. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA NÃO IMPUGNADOS EM AUDIÊNCIA, QUANDO DA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE A CONTESTAÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CONDENANDO A REQUERIDA A DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, BEM COMO APLICOU MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NO IMPORTE DE R$ 5.000,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. OPERAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MONTANTE DAS PRESTAÇÕES PROPORCIONAL AO VALOR LIBERADO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISPARIDADE ENTRE A OFERTA, A VONTADE NEGOCIAL MANIFESTADA E A PACTUAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A controvérsia principal dos autos diz respeito aos termos do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. O Autor afirma ter recebido proposta de R$ 17.200,00, a serem pagos em 72 parcelas de R$ 359,00. Sendo assim, fazendo uma conta simples, a taxa de juros ao mês seria de aproximadamente 1,2%. Uma taxa muito abaixo do praticado pelo mercado de empréstimos, o que se afere até mesmo na experiência de apreciar demandas dessa natureza em Juízo.

A Requerida trouxe no Id7925197 a descrição do que em sua versão teria sido entabulado com o Autor. A informação é de que seriam 84 parcelas (e não 72), cada uma no valor de R$ 329,90. Custo efetivo total de 2,25% ao mês. Vale dizer que os documentos não foram impugnados pela parte Autora quando lhe fora oportunizado fazer em audiência.

Prosseguindo, o Autor afirma que ao consultar seu cadastro junto ao INSS, teria descoberto que na verdade lhe foi imputado um empréstimo de R$ 27.711,00, a ser pago em 84 x de R$ 329,90, e um segundo no valor de R$ 4.600,00, a ser pago em 84 de R$ 55,00. Não obstante, no mesmo documento citado (Id7925197), que não fora impugnado, fica claro que tais valores dizem respeito ao total das parcelas, incluindo juros e multa, e não ao valor emprestado. Basta multiplicar o valor da parcela pela quantidade total de parcelas, que encontraremos o valor que o Autor afirma ter sido o valor do empréstimo em si.

Neste contexto, respeitosamente, não há como concordar com o Juízo de Origem quanto a validade do contrato, pois resta evidente que há conflito de informações que tornam inverossímeis as alegações Autorais. Os valores que lhe foram repassados, por exemplo, foram comprovadamente diversos do alegado, e até um pouco maiores.

Em realidade, está evidenciado que a operação existiu, e isso é incontroverso, e que os valores dispensados ao autor são proporcionais às quantias liberadas e aos demais encargos pactuados. Não há evidência mínima do desacordo entre a oferta, a vontade manifestada pelo consumidor e os termos da avença.

Sendo assim, é mister acolher os termos do recurso, que conheço e ao qual dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)